Tribunal: CARF
Processo: 16682.722693/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.722693/2015-98
ACÓRDÃO
2101-002.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
GERDAU AÇOS LONGOS S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO. PRÊMIO DE FÉRIAS.
INCIDÊNCIA.
A habitualidade em gratificação vinculada ao contrato de trabalho, paga na
forma de premiação, condicionada ao comportamento do trabalhador e no
caso de o empregado cumprir condição estabelecida, é presumida, pois
potencialmente ela pode se repetir e a previsibilidade é notória, gerando
ao empregado a expectativa de recebê-la, sendo, portanto, verba habitual,
na qual há a incidência da contribuição previdenciária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício; (ii) por voto de qualidade, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir do lançamento a rubrica prêmio de férias, vencidos o relator Wesley Rocha,
o conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e a conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa
que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
Assinado Digitalmente
Antônio Savio Nastureles - Presidente
Assinado Digitalmente
Wesley Rocha – Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 4602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
2
Cléber Ferreira Nunes Leite – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela recorrente GERDAU AÇOS LONGOS
S/A, em face do Acórdão de impugnação n.o 04-42.757, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande-MS, 4a Turma da DRJ/CGE, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada.
Diante de parcial desoneração do crédito fiscal, foi interposto Recurso de Ofício, por
estarem na época do decisum acima do valor de alçada.
O relatório fiscal encontra-se nas e-fls. 271/344, e o lançamento se refere ao
período de 01/01/2011 a 31/12/2012, tendo este processo o levantamento dos seguintes
DEBECADs:

Foram apuradas infrações, bem como obrigações principais descritas:
i)
Contribuições previdenciárias devidas pela empresa, conta patronal de
segurados empregados e contribuintes individuais;
ii)
Contribuições previdenciárias devidas pela empresa destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT);
Fl. 4603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
3
iii)
Contribuições previdenciárias sociais devidas a outras entidades e fundos
(SENAC, SESC, INCRA, SALÁRIO EDUCAÇÃO, SEBRAE), esses, por sua vez,
objetos do presente processo;
iv)
Contribuição adicional para aposentadoria especial, por possuir trabalhador
exposto a agente nocivo, químico, físico ou biológico, nos termos do §6o,
art. 57, da Lei 8.213/91, onde foi utilizada a alíquota adicional de 6%.
Antes de descrever as infrações que geraram as contribuições previdenciárias,
importante ressaltar que houve desistência parcial pelo sujeito passivo de duas autuações, das
seis que existem no presente processo. Conforme se contata da petição juntada nas e-fls.
4.463/465, a desistência se dá em relação às rubricas “Programas Participativos” (Levantamento J)
e “PLR Meritocracia Executivos” (Levantamento K) incluídas nos DEBCAD ́s no 51.074.045-6 e
51.074.044-8.
As demais rubricas “Prêmio Férias” (Levantamento I) e “Bônus retenção”
(Levantamento M) constantes dos DEBCAD’s n.o 51.074.045-6 e 51.074.044-8, permanecem em
liítgio, assim como os DEBCAD’s n.o 51.074.042-1, 51.074.043-0, 51.074.046-4, 51.074.047-2, que
contém as infrações que geraram a incidência das contribuições devidas:
LEVANTAMENTOS DEBCAD No 51.074.044-8 E 51.074.045-6
D2 – ACORDO DE NÃO COMPETIÇÃO
E1 – VALORES PAGOS COMO INDENIZAÇÃO
E2 – VALORES PAGOS COMO INDENIZAÇÃO
E8 – VALORES PAGOS COMO INDENIZAÇÃO
LEVANTAMENTOS DEBCAD No 51.074.046-4 E 51.074.045-6
C0 - ABONO
C1 - ABONO
C2 - ABONO
C3 - ABONO
C4 - ABONO
C6 - ABONO
C7 - ABONO
C8 - ABONO
G1 – ABONO RESCISÃO
G3 – ABONO RESCISÃO
G8 – ABONO RESCISÃO
H0 – INDENIZAÇÃO APOSENTADORIA
H1 – INDENIZAÇÃO APOSENTADORIA
H2 – INDENIZAÇÃO APOSENTADORIA
H6 – INDENIZAÇÃO APOSENTADORIA
H8 – INDENIZAÇÃO APOSENTADORIA
I1 – PREMIO DE FERIAS
I3 – PREMIO DE FERIAS
I4 – PREMIO DE FERIAS
Fl. 4604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
4
I6 – PREMIO DE FERIAS
I8 – PREMIO DE FERIAS
M1 – BÔNUS DE RETENÇÃO
M2 – BÔNUS DE RETENÇÃO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente apresenta, em apertada síntese, o
seguinte:
(i) o cancelamento da exigência fiscal concernente aos valores pagos a título de
Participação nos Lucros e Resultados aos empregados de chefia (Rubrica 2111 – Levantamentos
K0, K1, K2, K3, K4, K6, K7, K8 E K9), haja vista o cumprimento dos requisitos dispostos na Lei no
10.101/2000. Subsidiariamente, caso entenda-se que não foram cumpridos os requisitos formais e
materiais da lei regulamentadora da PLR, ainda assim, a referida rubrica não deve compor o
salário de contribuição, eis que seria uma espécie de abono concedido de forma expressamente
desvinculado do salário, nos termos do art. 28, §9o, ‘j’, da Lei no 8.212/91;
(ii) o cancelamento da exigência fiscal concernente aos valores pagos a título de
Prêmio de Férias (Rubrica 2314 – Levantamentos I1, I3, I4, I6 E I8), por se tratar abono férias
concedido nos termos do art. 144 da CLT e do art. 28, §9o, ‘e’, item 6, da Lei no 8.212/91;
(iii) o cancelamento da exigência fiscal concernente aos valores pagos a título de
Bônus Retenção (Rubrica 2140 – Levantamentos M1 E M2), por se tratar de parcela
indenizatória/compensatória, desvinculada do salário, o que lhe impede de compor o salário de
contribuição por força do disposto no artigo 28, §9o, ‘e’, item 7, da Lei no 8.212/91; e
(iv) cancelar a exigência fiscal no que concerne aos valores pagos a título de
Programas Participativos e Programa Performance (Rubricas 2350 e 2435 – Levantamentos J0, J1,
J2, J3, J6, J7 E J8), em virtude da sua natureza não salarial, e consequentemente, não compõe o
salário de contribuição, nos termos do art. 28, §9o, ‘e’, item 7, da Lei no 8.212/91.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Segundo consta do recurso da contribuinte, houve quitação dos Levantamentos A,
B, F, L e N, sendo integralmente extintos os créditos tributários consubstanciados nos DEBCAD’s
nos 51.074.042-1 e 51.074.043-0.
Fl. 4605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
5
Somado a isso, houve desistência parcial por parte do contribuinte dos DEBCAD ́s
no 51.074.045-6 e 51.074.044-8, sob as rubricas “Programas Participativos” (Levantamento J) e
“PLR Meritocracia Executivos” (Levantamento K).
Já a DRJ de origem julgou parcialmente procedente algumas rubricas do
lançamento, excluindo-as da base de cálculo, quais sejam:
(i)
Indenização acordo de não competição Heitor (Levantamento D);
(ii)
Abono Coletivo (Levantamento C);
(iii)
Indenização Aposentadoria (Levantamento H);
(iv)
Indenização sem justificativa (Levantamento E);
(v)
Abono Coletivo pago como Indenização (Levantamento G);
Portanto, restam para ser julgados a esse processo os DEBCAD ́s 51.074.046-4,
51.074.047-2, e parte dos 51.074.042-1 e 51.074.043-0, renascendo as seguintes rubricas:
(vi)
Prêmio Férias (Levantamento I);
(vii)
Bônus Retenção (Levantamento M);
DA AUTUAÇÃO FISCAL
Conforme consta do relatório fiscal, de uma mesma ação fiscal, resultou em
diversas constatações de infrações em que a recorrente teria incorrido em omissão e não
recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias.
Após, exclusões e demais quitações, dos oito levantamentos que embasaram os
fatos geradores, restaram apenas duas rubricas para serem julgadas no presente recurso, das
quais passo analisá-las.
DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO SOBRE PRÊMIOS FÉRIAS (LEVANTAMENTO I)
O lançamento fiscal manteve a rubrica prêmio de férias.
Sobre essa rubrica a decisão de piso assim se pronunciou:
“Certifica-se que a Autoridade Lançadora no RELATÓRIO FISCAL DO PROCESSO as
fls. 321 a 326 detalha minuciosamente os motivações dos fatos geradores, como
também, que a rubrica 2314 – PRÊMIO FÉRIAS FOLHA não se subsume as Lei no
10.101/00 e os artigos 143 e 144, da Consolidação das Leis Trabalho – CLT.
Constata-se que os documentos acostados pelo impugnante são os mesmos
analisados pela Autoridade Lançadora.
Apreciando-se esses documentos observam-se que rubrica 2314 – PRÊMIO FÉRIAS
FOLHA está vinculado ao contrato de trabalho, paga na forma de premiação,
condicionada ao comportamento do trabalhador, que eram as frequências nas
atividades laborais.
Assim, se o empregado cumprisse a condição estabelecida a rubrica deveria ser
paga, de modo que a habitualidade presume-se na verba paga, pois
potencialmente ela pode se repetir e a previsibilidade é notória, gerando ao
empregado a expectativa de recebê-la.
Fl. 4606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
6
Logo, não há como acolher as alegações do impugnante”.
Já o relatório fiscal nas e-fls. 321, identificou valores em folhas de pagamento com a
rubrica “prêmio de férias, tendo as seguintes conclusões:

Quanto a esse tema, aduz a recorrente que rubrica prêmio de férias, é na verdade
um “abono de férias”, e que esse não integra a remuneração do trabalhador, conforme suas
alegações abaixo transcritas:
“Ocorre que o r. acórdão recorrido merece ser prontamente reformado por esse
Eg. Conselho, diante da comprovação de que os valores autuados se revestem da
natureza de abono de férias, pagos nos termos do art. 144 da CLT, e, portanto,
estaria fora do campo de incidência das contribuições sociais objetos destes
autos.
Fl. 4607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
7
O artigo 144 da CLT prevê a possibilidade de pagamento do abono de férias,
dispondo que essa parcela não integrará a remuneração do trabalhador, desde
que paga em valor não excedente a vinte dias de salário. Veja-se:
Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido
em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de
convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário,
não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do
trabalho.
As únicas exceções previstas na legislação para a desnaturação da rubrica como
abono de férias são (i) a limitação no que tange ao valor do abono, que não pode
exceder vinte dias de salário e (ii) a necessidade da sua previsão em Acordo ou
Convenção Coletiva.
O fato de o abono de férias pago pela Recorrente estar vinculado à assiduidade do
trabalhador não lhe retira do âmbito de incidência do artigo 144 da CLT, pois a
norma não traz qualquer vedação à imposição de condições para o pagamento do
abono.
O ‘Prêmio Férias’, conforme entendimento iterativo da doutrina e da
jurisprudência, não tem natureza salarial e nem pode ser considerado rendimento
do trabalho, constituindo verdadeira gratificação de caráter indenizatório, desde
que prevista em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.
A previsão do pagamento de prêmio ou abono de férias está contida nos
seguintes instrumentos de acordo ou convenção coletiva:
• CCT – CONTAGEM 2009-2011 (CLÁUSULA 60) E 2011-2013 (CLÁUSULA 13) –
CNPJ No 07.358.761/00017-26, 07.358.761/0019-98, 07.358.761/0020-21 E
07.358.761/0032-65 (Doc. 23 e Doc. 19 da Impugnação aos DEBCAD’s no’s
51.074.046-4 e 51.074.047-2)
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA- ABONO DE FÉRIAS
Ao empregado que durante o período aquisitivo de férias, não tiver mais de 7
(sete) faltas ao serviço, justificadas ou não, quando sair em gozo de férias, será
pago um abono nos seguintes valores e condições:
a) O abono será no valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário nominal
mensal, tendo como base o salário do dia do início do gozo de férias do
empregado e não poderá superar o valor máximo de R$ 931,30 (novecentos e
trinta e um reais e trinta centavos), para o empregado que tiver O (zero)falta no
período aquisitivo;
b) O abono será no valor correspondente a 1/4 (um quarto) do salário nominal
mensal, tendo como base os salários do dia do início do gozo de férias e não
poderá superar o valor máximo de R$ 629,90 (seiscentos e vinte e nove reais e
noventa centavos) para o empregado que não tiver mais de 4 (quatro)faltas ao
serviço;
Fl. 4608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
8
c) O abono será no valor correspondente a 1/5 (um quinto) do salário nominal
mensal, tendo como base os salários do dia do início do gozo de férias do
empregado e não poderá superar o valor máximo de R$ 532,20 (quinhentos e
trinta e dois reais e vinte centavos), para o empregado que tiver mais de 4
(quatro) e até 7 (sete) faltas justificadas ou não.
13a) ABONO DE FÉRIAS
Ao empregado que durante o período aquisitivo de férias, não tiver mais de 7
(sete) faltas ao serviço, justificadas ou não, quando sair em gozo de férias, será
pago um abono nos seguintes valores e condições:
a. O abono será no valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário nominal
mensal, tendo como base o salário do dia do início do gozo de férias do
empregado e não poderá superar o valor máximo de R$ 1.116,60 (hum mil e
quinze reais e dez centavos), para o empregado que tiver 0 (zero) falta no período
aquisitivo;
b. O abono será no valor correspondente a 1/4 (um quarto) do salário nominal
mensal, tendo como base os salários do dia do início do gozo de férias e não
poderá superar o valor máximo de R$ 755,30 (seiscentos e oitenta e seis reais e
sessenta centavos) para o empregado que não tiver mais de 4 (quatro) faltas ao
serviço;
c. O abono será no valor correspondente a 1/5 (um quinto) do salário nominal
mensal, tendo como base os salários do dia do início do gozo de férias do
empregado e não poderá superar o valor máximo de R$ 638,00 (quinhentos e
oitenta reais), para o empregado que tiver mais de 4 (quatro) e até 7 (sete)faltas
justificadas ou não.
(...)
Ao contrário do que entendeu o r. acórdão, se a verba concedida ao trabalhador
em conformidade com o art. 144 da CLT é excluída do campo de incidência das
contribuições em questão, por força do estatuído no item 6 da alínea ‘e’ do §9o
do art.
28 da Lei n.o 8.212/91, e se o referido dispositivo exige apenas que a parcela seja
prevista em acordo coletivo e que o seu valor não exceda a 20 (vinte) dias de
salário, não pode o intérprete, sob pena de afronta ao art. 111 do CTN, incluir
novo pressuposto para a caracterização do “prêmio férias”, sob a alegação de que
é pago em função da obrigação inerente ao contrato: assiduidade.
Se o artigo 144 da CLT somente fixa o limite máximo do valor que pode ser pago a
título de abono de férias, é vedado à Administração Pública criar,
discricionariamente, outros requisitos para a configuração desse instituto laboral.
A vinculação à assiduidade é inerente ao próprio instituto das férias e esse critério
não tem o condão de desnaturar o “prêmio férias”. Assim, se o direito às férias é
Fl. 4609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
9
legalmente vinculado ao critério da assiduidade, logicamente, é compatível que o
pagamento do abono de férias esteja vinculado ao mesmo tipo de parâmetro.
As cláusulas dos ACT e CCT acima transcritos, evidencia que o abono de férias
pago pela Recorrente no período autuado se compatibiliza com a determinação
do artigo 144 CLT, estando legalmente abrangido pela regra exonerativa prevista
no art. 28, §9o, alínea ‘e’, item 6, da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
e - as importâncias: [...]
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
Reforçando a argumentação da Recorrente, no sentido de que os abonos
previstos em acordos ou convenções coletivas que não excederem os limites
previstos na legislação trabalhista não podem compor a base de cálculo das
exações em questão, transcreve-se o magistério do Professor Sérgio Pinto
Martins8, que salienta que nesses casos não haverá incidência das contribuições
previdenciárias:
4. Os abonos de férias não excedentes de 20 dias do salário (art. 144 da CLT), não
integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho
e previdência social (alínea “d”, do § 9.o, do art. 28 da Lei n.o 8.212).
Declara o art. 144 da CLT que o abono de férias correspondente à conversão de
1/3 do período de férias a que tiver direito o empregado, bem como o
concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, de regulamento da
empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não exceda 20 dias do
salário, não integra a remuneração do empregado para os efeitos trabalhistas e
previdenciários.
Excedendo de 20 dias haverá a incidência da contribuição previdenciária.
De acordo com o previsto no art. 28 da Lei n° 8.212/1991, para o segurado
empregado, entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, incluindo nesse conceito os ganhos habituais
sob a forma de utilidades, nestas palavras:
Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
Fl. 4610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
10
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de normativa; (Redação dada pela Lei n°9.528, de 10/12/97).
Já para os trabalhadores contribuintes individuais, o art. 28, III da referida lei, assim
dispõe:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III – para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o §5°;
Sobre essa rubrica, cumpre destacar que a reforma trabalhista estipulada pela Lei n.
13.467/2017 trouxe nova redação ao artigo 457 da CLT, restando a seguinte previsão legislativa:
"Art. 457 Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os
efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador,
como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber:
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo,
auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem,
prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se
incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de
qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em
forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de
empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado
no exercício de suas atividades".
Assim, a interpretação de "habitualidade" estaria superada pela nova redação.
Já no que diz respeito à Legislação Previdenciária, Lei 8.212/1991, a alteração acima
citada, também contemplou e modificou, em 2017, a norma aplicável aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias, sendo que o art. 28, §9o, alínea “z”, fez questão de incluir os
prêmios e abonos como não incidentes de contribuição previdenciária:
"Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
z) os prêmios e os abonos".
Com isso, verifica-se que a autuação recaiu sobre a rubrica prêmio de férias.
Ademais, a habitualidade, não resta configurada ante a justa expectativa dos
potenciais beneficiários quanto à possibilidade de serem contemplados com a premiação em tela.
Para que a habitualidade se torne um ganho tributável, é necessário haver é a habitualidade
relacionada ao costume da empresa, não à frequência com a qual o empregado a recebe.
Fl. 4611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
11
O termo eventual não significa raro, pouco frequente, mas incerto, imprevisível,
fortuito, e não é esse o caso do prêmio, que é, por definição, mas ao caso uma retribuição
vinculada ao desempenho do beneficiário e, portanto, é algo prometido, anunciado, previamente
pactuado expressa ou tacitamente, vinculado a um desempenho prévio, do qual é contrapartida.
Contudo, como visto teve natureza de abono de férias nos instrumentos ACT.
A nova legislação trouxe como único requisito para a caracterização do prêmio e
abono e, consequentemente, não incidência de contribuição previdenciária, qual seja: a
necessidade de identificar que os pagamentos, mesmo que habituais, são a retribuição ao
empregado pelo desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas
atividades, ou seja um prêmio, um abono, e que não se confunde com o bônus de desempenho.
Entretanto, o lançamento possui períodos 01/01/2011 a 31/12/2012, antes das
modificações de 2017, e que contemplava a incidência sobre prêmios e abonos.
Em que pese o lançamento fiscal estar vinculado à norma anterior da reforma acima
citada, no que diz respeito a incidência previdenciária, mas que ao mesmo tempo é excluído da
exigência do tributo pela própria legislação vigente, entendo que essa desvinculação é possível,
tendo em vista a interpretação da norma anterior, suas características e, também, a ocorrência do
fato concreto, já que existe uma equiparação do que vem a ser prêmio ou abono no presente
caso.
O ilustre professor Mauricio Godinho Delgado, em seu livro "Curso de Direito do
Trabalho", 3° edição, editora LTR, pág. 747, assim refere-se ao assunto:
(...) Os prêmios consistem em parcelas contra prestativas pagas pelo empregador
ao empregado em decorrência de um evento ou circunstância tida como
relevante pelo empregador e vinculada à conduta individual do obreiro ou
coletiva dos trabalhadores da empresa. (...)
O prêmio, na qualidade de contraprestação paga pelo empregador ao empregado,
têm nítida feição salarial.
O que deve ser verificado no caso concreto é se o prêmio férias, que por sua vez,
conforme alegado e juntado pela Recorrente, as informações remetem ao abono férias e devem
estar em concordância ao disposto do art. 144, da CLT, que por sua vez o art. 28, §9o, “e”, item 6,
da Lei 8.212/91, exclui do salário de contribuição os valores recebidos a título de abono de férias
na forma do art. 144 da CLT sem impor nenhuma outra exigência para essa isenção.
O fato é que a fiscalização entendeu que foi uma premiação e não um abono.
Contudo, conforme o relatório fiscal, verifica-se que, das cláusulas das ACT e CCT –
convenções coletivas de Trabalho levantada pela autoridade fazendária descreve que a
gratificação se trata de abono de férias, e mesmo nas CCT onde descreve a nomenclatura de
prêmio, é descrito ali a palavra abono, ou seja, existe o prêmio ou abono de férias.
Fl. 4612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
12
Entendo que no presente caso, a definição de "prêmios" dada na contabilidade e no
instrumento de negociação sindical não se coaduna com de parcelas suplementares pagas em
razão do exercício de atividades, tendo o empregado alcançado resultados no exercício da
atividade laboral.
Verifica-se que de fato, a rubrica está desobrigada e a decisão de piso se limitou
apenas a fundamentar que existe “habitualidade” na verba paga, deixando de discutir de forma
assertiva a rubrica, que está embasada na ACT e CCT como sendo verba definida como gratificação
de abono, ainda que exista a palavra prêmio no citado instrumento.
Nesse sentido, reproduzo parte da ementa do Acórdão 2401-011.806, de 4 de junho
de 2024, 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, de relatoria da Conselheira Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll, in verbis:
“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO. ABONO DE FÉRIAS. NÃO
INCIDÊNCIA.
Não integram o salário de contribuição as importâncias recebidas a título de
abono de férias na forma do art. 144 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Portanto, constato que no presente caso se encontram presentes os requisitos
estabelecidos no art. 28, §9o, ‘e’, item 7, da Lei 8.212/91, para a não incidência da contribuição
previdenciária, tendo em vista que as importâncias recebidas são expressamente desvinculadas
do salário, conforme determinam os Acordos Coletivos (não incorporados os respectivos salários)
, ainda que pagos de forma habitual (mas eventual), não possuindo natureza salarial, consoante a
interpretação sistemática das leis trabalhistas e previdenciárias.
Por fim, a legislação previdenciária é clara quando destaca, em seu art. 28, §9°,
quais as verbas que não integram o salário de contribuição. Tais parcelas não sofrem incidência de
contribuições previdenciárias em razão de sua natureza indenizatória ou assistencial. Pela análise
do dispositivo legal, podemos observar que não existe nenhuma exclusão quanto aos prêmios
concedidos seja aos segurados empregados ou contribuintes individuais.
DO BÔNUS DE RETENÇÃO
A recorrente pagava a título permanência na empresa uma espécie de incentivo e
fidelidade no tempo que o empregado permanecer junto à empresa em períodos pré-estipulados
de no mínimo cinco anos, passa a ter direito ao denominado prêmio de incentivo, subentendendo
que, porventura venha a ocorrer seu desligamento antes de alcançar determinado período, não
fará jus ao recebimento da correspondente premiação, que foi apurado pela fiscalização em
quantias consideráveis.
Contudo, o pagamento era em espécie de único pagamento, como bem descrito
pela fiscalização, e com isso entendo que não haver a contraprestação pelo trabalho, mas
decorrente do tempo de permanência na empresa.
Fl. 4613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
13
Conforme já demonstrado acima, o art. 22, inciso I, da Lei no 8.212/91, estabelece
como hipótese de incidência da contribuição social por parte da empresa o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços, qualquer que seja a sua forma.
Entendo que o pagamento do bônus de retenção, em uma única parcela, ou duas
como descreve a recorrente, e no caso tendo o elemento de habitualidade não incidente, ainda
que possa ser relativizado pelas alterações das normas acima citadas, pode ser considerado
desvinculado do salário, dada a sua natureza de verba extraordinária. A meta se diferencia do
pagamento pelo tempo de empresa, uma vez que as metas visam integrar o salário, enquanto o
tempo de permanência na empresa visa “premiar” pelo tempo dedicado a essa.
O requisito da contraprestatividade decorre da própria previsão de incidência
contida no artigo 22 da Lei no 8.212/91, de que somente integram o salário de contribuição as
verbas “destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma”.
Assim, entendo que a referida verba deve ser afastada da autuação, nos termos do
item 7, da alínea “e”, do §9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Conforme transcrito acima, formam excluídos da base de cálculo diversas rubricas:
“Diante do exposto, VOTO no sentido julgar procedente em parte aimpugnação e
manter parcialmente os créditos tributários exigidos nos Autos de Infração -
DEBCAD nos 51.074.044-8, 51.074.045-6, 51.074.046-4 e 51.074.047-2.
Os créditos tributários a serem excluídos dos lançamentos:
DEBCAD nos 51.074.044-8, 51.074.045-6
LEV: D2 - ACORDO DE NAO COMPETIÇÃO
LEV: E1 - VALORES PAGOS COMO INDENIZAÇÃO
LEV: E2 - VALORES PAGOS COMO INDENIZAÇÃO
LEV: E8 - VALORES PAGOS COMO INDENIZAÇÃO
DEBCAD nos 51.074.046-4 e 51.074.047-2
G1 – ABONO RESCISÃO
G3 – ABONO RESCISÃO
G8 – ABONO RESCISÃO
H0 – INDENIZAÇÃO APOSENTADORIA
H1 – INDENIZAÇÃO APOSENTADORIA
H2 – INDENIZAÇÃO APOSENTADORIA
H6 – INDENIZAÇÃO APOSENTADORIA
H8 – INDENIZAÇÃO APOSENTADORIA
DEBCAD nos 51.074.046-4 e 51.074.047-2
LEV: C0 - ABONO
LEV: C1 - ABONO
LEV: C2 - ABONO
LEV: C3 - ABONO
LEV: C4 - ABONO
LEV: C6 - ABONO
Fl. 4614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
14
LEV: C7 - ABONO
LEV: C8 - ABONO
A Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, que continha valor de alçada para
interposição de Recurso de Ofício na quantia R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)
foi revogado pela atual Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que majorou o limite de
alçada para interposição de recurso de ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões) , conforme
se transcreve os dispositivos da Portaria abaixo:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A Súmula CARF n.o 103 estabelece que o limite de alçada do recurso de ofício deve
ser analisado na data de sua apreciação em segunda instância, conforme se transcreve abaixo:
"Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Os valores da presente autuação ultrapassam o valor de alçada de quinze milhões,
e, portanto, o recurso de ofício deve ser conhecido.
Contudo, tal como a decisão de piso entendo que todos os requisitos para não
incidência do tributo em questão estão presentes no presente processo.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
.......
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
.....
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Assim, nos termos da decisão de piso, entendo que o recurso de ofício deve ser
julgado improcedente.
Diante do exposto,
CONCLUSÃO
Fl. 4615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
15
Voto, portanto, por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO para DAR-LHE PROVIMENTO, a
fim de que sejam excluídos do lançamento as rubricas Bônus de retenção e bônus férias (prêmio
de férias), bem como CONHECER do RECURSO DE OFÍCIO e no mérito NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Redator Designado
Discordo do eminente relator no que diz respeito à questão de mérito, pela qual o
mesmo deu provimento ao Recurso Voluntário.
De acordo com o voto do relator, restavam duas rubricas a serem apreciadas no
Recurso Voluntário, quais sejam:
Portanto, restam para ser julgados a esse processo os DEBCAD ́s 51.074.046-4,
51.074.047-2, e parte dos 51.074.042-1 e 51.074.043-0, remanescendo as
seguintes rubricas:
(vi)Prêmio Férias (Levantamento I);
(vii)Bônus Retenção (Levantamento M)
Logo, serão analisadas as verbas acima
Da rubrica Bônus Retenção
Quanto à rubrica Bônus Retenção (Levantamento M), concordo com o
entendimento do relator acerca da matéria, conforme expresso no voto acima. O relator ao final
decidiu:
Assim, entendo que a referida verba deve ser afastada da autuação, nos termos
do item 7, da alínea “e”, do §9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91.
Portanto, a rubrica Bônus Retenção (Levantamento M), deve ser excluída do
levantamento
Da Rubrica Prêmio Férias (Levantamento I)
Quanto a esta rubrica, discordo do voto do relator, por entender que, ao contrário,
a mesma seja mantida no lançamento. Neste sentido, adoto o entendimento da DRJ, conforme o
voto expresso no Acórdão da impugnação, abaixo:
4 – O impugnante alega que:
Fl. 4616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.874 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.722693/2015-98
16
Autos de Infração DEBCAD nos 51.074.046-4 e 51.074.047-2 2314 – PRÊMIO DE
FÉRIAS
III.7 NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A
OUTRAS ENTIDADES (TERCEIROS) SOBRE O PRÊMIO DE FÉRIAS (Rubrica 2314) - fls.
3017 a 3026 e 3125 a 3134, fls. 3170 A 3959 – DOC 03 A 23.
A rubrica 2314 – PRÊMIO FÉRIAS FOLHA não estão sujeitas à incidências das
contribuições sociais exigidas por meio dos autos de infração ora impugnados, nos
termos do art. 28, §9o, ‘e’, 6, da Lei no 8.212/91, requer-se o cancelamento do
lançamento fiscal neste ponto, consoante argumentos de fls. 3017 a 3026, 3125 a
3134 e 3170 a 3959 – DOC 03 A 24.
Certifica-se que a Autoridade Lançadora no RELATÓRIO FISCAL DO PROCESSO as
fls. 321 a 326 detalha minuciosamente as motivações dos fatos geradores, como
também, que a rubrica 2314 – PRÊMIO FÉRIAS FOLHA não se subsume as Lei no
10.101/00 e os artigos 143 e 144, da Consolidação das Leis Trabalho – CLT.
Constata-se que os documentos acostados pelo impugnante são os mesmos
analisados pela Autoridade Lançadora.
Apreciando-se esses documentos observam-se que rubrica 2314 – PRÊMIO FÉRIAS
FOLHA está vinculado ao contrato de trabalho, paga na forma de premiação,
condicionada ao comportamento do trabalhador, que eram as frequências nas
atividades laborais.
Assim, se o empregado cumprisse a condição estabelecida a rubrica deveria ser
paga, de modo que a habitualidade presume-se na verba paga, pois
potencialmente ela pode se repetir e a previsibilidade é notória, gerando ao
empregado a expectativa de recebê-la
Logo, não há como acolher as alegações do impugnante.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Oficio, e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento a rubrica prêmio de férias.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 4617
DF CARF MF
Original